Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CDC. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA PARA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DEMORA PARA ENTREGA DO CRLV E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmir Muniz da Silva contra sentença (ID 44831249) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Automaia.com Comércio de Veículos Automotores Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de imbróglios relacionados ao contrato de compra e venda de veículo celebrado com a requerida em 19/5/2021. Afirma que o ajuste previu a entrega do veículo até 8 (oito) dias após o pagamento da taxa de transferência, quitada no mesmo dia 19/5/2021. A despeito disso, a entrega do automóvel só ocorreu em 11/6/2021, enquanto a disponibilização do CRLV foi em 5/11/2021 e a efetiva transferência de propriedade para seu nome em 9/11/2021.
2. O autor/recorrente, aduzindo ter adquirido o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo, noticia ter sido ajustado a entrega do automóvel no prazo máximo de 8 (oito) dias. Porém, essa assertiva não encontra amparo na prova coligida, por falta de disposição contratual. Ademais, extrai-se dos autos que a apelada, no período, realizou reparos no automóvel (usado), com anuência do autor/apelante, conjuntura que repercutiu na dilação da entrega. Por conseguinte, não se verifica a prática de ato ilícito e, nessa medida, não há falar em indenização por lucros cessantes, conforme exegese dos arts. 186 e 927 do CC.
3. O noticiado atraso na entrega da documentação de automóvel não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do adquirente. A despeito da mora da vendedora, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade do autor a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. Por conseguinte, o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral revela simples inadimplemento contratual, sem maiores desdobramentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.